Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela. 2. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos, em especial as declarações harmônicas da vítima comprovam que, embora o réu estivesse ciente das medidas protetivas, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário, ao se dirigir à residência da ofendida.
3. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
5. Considerando a extensão do dano, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável fixar como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, reduzir a reparação a título de danos morais de um salário mínimo para R$ 500,00 (quinhentos reais).